Tribunal: TJDFT
Processo: 0741339-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Intime-se o autor para se manifestar sobre as informações ofertadas pela PG-DF, Câmara Legislativa e Procuradoria de Justiça, e acerca dos pedidos de sobrestamento ou redistribuição desta ADI. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15